Tribunal: TJBA
Processo: 8007616-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007616-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: J A GOMES COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDUSTRIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DECLAROU A INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS DE VENCIMENTO ANTECIPADO,
CROSS-DEFAULT
E
CROSS-ACCELERATION
EM CONTRATO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DAS CLÁUSULAS EM RELAÇÃO ÀS RECUPERANDAS DURANTE O
STAY PERIOD
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A COOBRIGADOS E FIADORES. ART. 49, §1º, DA LEI 11.101/2005. TEMA 885/STJ. EQUILÍBRIO ENTRE AUTONOMIA PRIVADA E PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que, ao deferir o processamento do feito, declarou a ineficácia das cláusulas contratuais de vencimento antecipado,
cross-default
e
cross-acceleration
previstas em contrato celebrado com instituição financeira, determinando que o credor se abstivesse de promover atos de cobrança ou constrição com fundamento exclusivo em tais disposições durante o
stay period.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que preveem vencimento antecipado da dívida em razão do pedido de recuperação judicial; (ii) a compatibilidade dessas cláusulas com o regime jurídico da Lei n.º 11.101/2005, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa; e (iii) a possibilidade de extensão dos efeitos dessa suspensão aos coobrigados, fiadores e garantidores fidejussórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cláusulas de vencimento antecipado, embora válidas em tese no âmbito da autonomia privada e admitidas pelo ordenamento jurídico, não podem produzir efeitos automáticos quando sua aplicação comprometer a finalidade do processo de recuperação judicial, notadamente a preservação da empresa e a utilidade do
stay period.

4. A exigibilidade imediata do passivo com base exclusiva no ajuizamento da recuperação judicial revela-se incompatível com o microssistema da Lei nº 11.101/2005, por potencialmente inviabilizar o soerguimento da empresa e esvaziar a proteção legal conferida ao devedor.

5. A suspensão da eficácia dessas cláusulas, contudo, deve ser compreendida como medida temporária e restrita às sociedades recuperandas, não implicando nulidade do pacto nem exoneração do débito.

6. Nos termos do art. 49, § 1.º, da Lei n.º 11.101/2005, os credores conservam seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 885, que afasta a extensão dos efeitos da recuperação judicial a terceiros garantidores.

7. Inexistem elementos que justifiquem a ampliação da proteção recuperacional a coobrigados, sob pena de indevida restrição ao direito de crédito e afronta à disciplina legal das garantias.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8007616-64.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e

o
Banco do Brasil S/A

e, como Agravad
as
,

J A Gomes Comércio Atacadista, Varejista e Indústria Ltda., Frigorífico Gomes Brasil Ltda.
E Outras
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11